Tribunal: TJSP
Processo: 1036162-70.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. Cancelamento do contrato por suposta inadimplência do segurado. Descabimento. Contrato anterior à Lei n. 9.656/98, a qual não retroage, de acordo com entendimento recente do Supremo Tribunal Federal (Tema 123). Aplicável ao caso, de qualquer sorte, o regramento consumerista.
II. Inadimplemento que, per se, não pode ensejar a resolução negocial.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. Cancelamento do contrato por suposta inadimplência do segurado. Descabimento. Contrato anterior à Lei n. 9.656/98, a qual não retroage, de acordo com entendimento recente do Supremo Tribunal Federal (Tema 123). Aplicável ao caso, de qualquer sorte, o regramento consumerista.
II. Inadimplemento que, per se, não pode ensejar a resolução negocial. Segurado em tratamento de moléstia grave. Contrato de longa duração. Extinção indevida da avença negocial. Preservação do vínculo. Prestígio ao princípio da função social do contrato (artigo 421, CC).
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.